Tribunal: TJES
Processo: 5010135-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010135-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS VIEIRA CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE
APENADO QUE NÃO RETORNOU AO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO APÓS TRABALHO EXTERNO. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA
E COAÇÃO
. EVASÃO INJUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE.
PERDIMENTO DOS DIAS REMIDOS
. RECURSO IMPROVIDO.

1. O apenado, embora afirme que sofreu ameaças e foi coagido, por outros detentos, para praticar novos crimes, o que teria motivado a sua evasão, não buscou auxílio junto ao estabelecimento penitenciário, onde encontrava-se cumprindo pena, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave, sendo inviável a sua desclassificação para falta média.

2. O reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, tem como consectário legal a regressão do regime prisional, perda dos dias remidos, consoante previsão do art. 127, , da mesma norma. Precedente do STJ.

3. A Magistrada, ao aplicar a fração de 1/8 (um oitavo), de perdimento dos dias remidos, observou as diretrizes do art. 57, da Lei de Execução Penal, tendo em vista a evasão do apenado, sem justificativa plausível.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010135-84.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS VIEIRA CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal,
interposto em favor de

LUIZ CARLOS VIEIRA CORREA

contra a decisão
(id 5892378 – sequencial 182.2), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha-ES, exclusiva do regime semiaberto
que, ao reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado
(evasão da unidade prisional),
determinou sua regressão para o regime fechado, além da perda de 1/8 (um oitavo), dos dias remidos.

No caso em análise, verifico que o apenado, em razão do trabalho externo, foi autorizado a se ausentar na unidade prisional em 24/06/2022, contudo, não retornou, sendo recapturado em 28/01/2024, configurando a sua evasão, o que motivou a aplicação da falta grave, pela Magistrada.

Em razões recursais (id 5892378 – sequencial 196.1), a defesa não questiona a ocorrência da falta, tão somente pugna para que seja aplicada a falta média e, subsidiariamente, que não seja reconhecido o perdimento dos dias remidos, ou que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

Todavia, verifico que a justificativa apresentada pelo acusado não encontra amparo nos elementos de prova, inexistindo motivo para afastar o reconhecimento da falta grave.

Isto porque, o apenado, embora afirme que sofreu ameaças, e foi coagido por outros detentos, para praticar novos delitos, o que motivou sua evasão, não buscou auxílio junto ao estabelecimento penitenciário, onde encontrava-se cumprindo pena.

Ora, era dever do reeducando comunicar às autoridades responsáveis as supostas ameaças ou a coação sofrida, não sendo justificável a sua evasão pelo motivo alegado, ainda mais quando desprovido de elementos probatórios. Em igual sentido, já decidiu o TJDF:

“(...) 2. O simples não retorno espontâneo à unidade prisional na data aprazada já caracteriza o dolo de empreender fuga, independentemente de sua duração ou do local onde permanecera durante a falta.

3. A alegação do apenado de que não retornou à unidade prisional por temer pela sua integridade física, uma vez que estaria sendo ameaçado de morte, não o exime do cumprimento de suas obrigações penais, de modo que, nesse caso, caberia a ele comunicar às autoridades competentes tal circunstância, a fim de que pudessem tomar as providências cabíveis, e não simplesmente evadir-se do sistema, preferindo o caminho da ilegalidade.
(grifo nosso) (...)

5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.

(TJDF - Acórdão 1643683, 07325498420228070000,
Relatora: SIMONE LUCINDO
, 1ª Turma Criminal,
data de julgamento: 24/11/2022
, publicado no PJe: 2/12/2022.)

Desta forma, entendo como inviável a aplicação da falta média, devendo ser mantida a falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal a perda dos dias remidos, consoante previsão do art. 127, da mesma norma.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
A jurisprudência do Superior de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos
; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). (...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.298.821/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Por fim, quanto a alegação da desproporcionalidade da fração de 1/8 (um oitavo), de perdimento dos dias remidos, registro que a Magistrada, observou as diretrizes do art. 57, da Lei de Execução Penal, notadamente porque o apenado evadiu-se do estabelecimento penitenciário, deixando de apresentar justificativa plausível sobre a ocorrência da falta grave, além de permanecer foragido por, aproximadamente, 06 (seis) meses, a revelar a razoabilidade da fração aplicada.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6894728),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento do recurso.